Tribunal: STJ
Processo: 1004289-15.2021.8.26.0586
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999177 - SP
(2025/0272265-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: VINIPLAST INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO DE
LONAS LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO DA CONCEIÇÃO FERREIRA JÚNIOR - SP201797
EMBARGADO
: SANSUY
INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS EM RECUPERAÇÃO
S/A
JUDICIAL
ADVOGADA
: FERNANDA BOCCUZZI RODRIGUES - SP438587
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara, analisou todos os pontos tidos
por omissos, contraditórios ou obscuros.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:02:11
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: f012d60e-c56c-47c2-a15c-2e4a3a50935e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999177 - SP
(2025/0272265-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: VINIPLAST INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO DE
LONAS LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO DA CONCEIÇÃO FERREIRA JÚNIOR - SP201797
EMBARGADO
: SANSUY
INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS EM RECUPERAÇÃO
S/A
JUDICIAL
ADVOGADA
: FERNANDA BOCCUZZI RODRIGUES - SP438587
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara, analisou todos os pontos tidos
por omissos, contraditórios ou obscuros.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela VINIPLAST
INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO DE LONAS LTDA. contra acórdão
da Terceira Turma que negou provimento ao agravo interno.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 617):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PARTICULARIZAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. DEFICIÊNCIA
DA FUNDAMENTAÇÃO.
1. A mera indicação dos dispositivos de lei
supostamente violados, sem que se explicitem, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais
orecorrente visa à reforma da decisão, é considerada
deficiência na fundamentação do recurso especial e
atrai a incidência da
que dispõe:
Súmula n. 284/STF,
Documento eletrônico VDA54151940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:21
Código de Controle do Documento: a36ac1bf-ba4b-4bbb-b2a7-2300cc7e8c2a

"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência nasua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido
de que a falta departicularização do dispositivo de lei
federal a que os acórdãos – recorrido e paradigma –
tenham dado interpretação discrepante constitui óbice
ao exame do recurso especial fundado no permissivo
constitucional da alínea "c". Inteligência do enunciado
n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Agravo interno improvido.

A parte embargante sustenta que:

[...] omissão quanto a análise da matéria de defesa
apresentada no recurso, tendo por base a ofensa aos artigos
apontados, ou seja, pela alínea “a”, foi devidamente
debatida e defendida ao longo dos itens II. III até II. V e
III. I, do Recurso Especial.
Quanto alínea “c”, não houve a devida apreciação, haja
vista a comprovada divergencia jurisprudencial, portanto, é
valido o argumento de que houve omissão quanto a análise
de admissibilidade do recurso especial pela alínea “c”.
O pedido de análise de divergencia jurisprudencial através
dos presentes embargos encontra guarida do artigo 1.022 II
e 489 §1o IV do CPC, sobre o tema, vejamos
entendimentos consolidados do STJ:. (fl. 633)
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 638-641).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou
suprir omissão existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
analisou todos os pontos tidos por omissos, conforme o seguinte excerto extraído do
acórdão embargado (fls. 731-732):
Pela alínea "a":
Não obstante os esforços expendidos pela agravante, sua
irresignação não merece provimento, devendo a decisão
agravada ser mantida.
Conforme consignado na análise monocrática, a mera
indicação dos dispositivos de lei supostamente violados,
sem que se explicitem, com transparência e objetividade,
os motivos pelos quais o recorrente visa à reforma da
decisão, é considerada deficiência na fundamentação do
recurso especial e atrai a incidência da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA54151940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:21
Código de Controle do Documento: a36ac1bf-ba4b-4bbb-b2a7-2300cc7e8c2a

Assim, não se pode conhecer do recurso especial,
porquanto encontra óbice na Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal, que dispõe: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Confiram-se precedentes:
[...] (fl. 621)

Pela alínea "b":

Verifica-se, também, que a parte recorrente deixou de
indicar precisamente quais dispositivos legais seriam
objeto de dissídio interpretativo. A jurisprudência desta
Corte orienta-se no sentido de que a falta de
particularização do dispositivo de lei federal a que os
acórdãos recorrido e paradigma tenham dado interpretação
discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial
fundado no permissivo constitucional da alínea "c".
Inteligência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal.
Nesse sentido, cito:
[...] (fl. 624)
Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do seu recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA
RECURSAL.
AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO.
REGULARIZAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DO
§ 4o, DO CPC. DESERÇÃO. INTUITO
ART. 1.007,
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da
presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão,
afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Não comprovado o recolhimento das custas devidas no
momento da interposição do recurso especial, a parte
recorrente, após intimação, deve promover o recolhimento
em dobro, conforme disciplina o
§ 4o, do CPC.
art. 1.007,
3. Na hipótese, apesar de devidamente intimada, a
agravante não procedeu ao recolhimento em dobro
conforme determinado, o que acarreta a deserção do
recurso.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.576.306/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
14/11/2024.

Documento eletrônico VDA54151940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:21
Código de Controle do Documento: a36ac1bf-ba4b-4bbb-b2a7-2300cc7e8c2a

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar
obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes
no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já
julgada no recurso.
2. No caso de rescisão contratual por culpa da construtora,
o comprador deve ser restituído da comissão de corretagem.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relatora
AREsp n. 2.295.185/RJ,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2024,
19/12/2024.
No mesmo sentido, confiram-se estes julgados: EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.896.238/RJ,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
25/3/2022;
AREsp n. 1.880.896/RJ,
Marques, Segunda Turma, DJe de 26/5/2022.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, de pronto, advirto o
embargante sobre a reiteração deste expediente, sob pena de pagamento de multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos versando sobre o
mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54151940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:21
Código de Controle do Documento: a36ac1bf-ba4b-4bbb-b2a7-2300cc7e8c2a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.999.177 / SP
Número Registro: 2025/0272265-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10042891520218260586
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VINIPLAST INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO DE
LONAS LTDA
ADVOGADO : FERNANDO DA CONCEIÇÃO FERREIRA JÚNIOR - SP201797
AGRAVADO
: SANSUY
INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS EM RECUPERAÇÃO
S/A
JUDICIAL
ADVOGADA
: FERNANDA BOCCUZZI RODRIGUES - SP438587
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VINIPLAST INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO DE
LONAS LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO DA CONCEIÇÃO FERREIRA JÚNIOR - SP201797
EMBARGADO : SANSUY
INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS EM RECUPERAÇÃO
S/A
JUDICIAL
ADVOGADA
: FERNANDA BOCCUZZI RODRIGUES - SP438587
TERMO
Documento eletrônico VDA54618073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:45:13
Código de Controle do Documento: 9d4ef3e1-1a56-4af7-a328-217ff14b6f53

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:45:13
Código de Controle do Documento: 9d4ef3e1-1a56-4af7-a328-217ff14b6f53